Tribunal: TJMT
Processo: 1030149-08.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030149-08.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (EMBARGANTE), MARCELO E. DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 20.910.138/0001-35 (EMBARGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante alega

que o acórdão contém omissões e contradições que devem ser sanadas, especificamente quanto: (i) à
inadequação

do bem dado em caução, por se tratar do mesmo imóvel já vinculado ao contrato que originou a execução; (
ii
) à contradição entre a tese fixada e
os fundamentos
do acórdão; e (
iii
) à ausência de demonstração dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC.

Sustenta que o imóvel de matrícula no 22.251 do CRI de Água Boa/MT, oferecido como caução nos embargos à execução, é o mesmo bem que já constava como garantia real no contrato executado, o que tornaria inviável sua utilização como nova garantia. Argumenta ainda que a matrícula juntada aos autos está desatualizada (do ano de 2023) e que não foram demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, com efeito modificativo para dar provimento ao Agravo de Instrumento, reconhecendo a inidoneidade da caução e a ausência dos requisitos legais para o efeito suspensivo dos embargos à execução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não enfrentar o argumento central de que o imóvel oferecido como caução nos embargos à execução (matrícula no 22.251 do CRI de Água Boa/MT) é o mesmo bem já vinculado ao contrato que originou a execução.

Analisando o acórdão embargado, verifica-se que a questão foi expressamente enfrentada
, ficando registrado o seguinte:

"
No que tange ao terceiro requisito - garantia da execução - o embargante ofereceu como caução o imóvel de matrícula no 22.251 do CRI de Água Boa/MT, avaliado em R$ 2.528.473,50. O agravante alega que esse imóvel não poderia ser aceito, por já ter sido dado em garantia no contrato executado. Todavia, uma vez que a execução e os embargos são referentes ao mesmo ajuste, a garantia oferecida é suficiente para que se possa conceder o efeito suspensivo.
"

A decisão fundamentou-se em precedentes do STJ (REsp 1743951/MG) e deste Tribunal que reconhecem a possibilidade de aproveitamento de garantia já vinculada ao contrato ou prestada em ação conexa. Ademais, destacou que o valor do imóvel (R$ 2.528.473,50) supera em muito o valor executado (R$ 361.256,18), assegurando amplamente o juízo.

Quanto à alegada contradição entre a tese e a fundamentação
, a
tese fixada no acórdão ("o efeito suspensivo aos embargos à execução pode ser concedido quando presentes os requisitos do art. 919, §1o, do CPC, inclusive com caução prestada
mediante bem previamente vinculado ao contrato executado, desde que suficiente para garantia do juízo") está em perfeita consonância com a fundamentação desenvolvida.

O entendimento adotado encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que admite o aproveitamento de garantia já prestada em ação conexa, desde que suficiente para assegurar o juízo.

Por fim, sobre
os
requisitos do art. 919, §1o, do CPC
, o aresto fundamentou a configuração de cada um deles ao reconhecer que:
a) Há elementos que indicam a rescisão do contrato com retomada da aeronave pelo agravante, o que poderia tornar inexigível a obrigação executada;

b) A continuidade dos atos expropriatórios poderia causar prejuízos de difícil reparação ao embargante, considerando a fundada dúvida sobre a exigibilidade do título.

Embora a questão demande dilação probatória,
foi reconhecida a
plausibilidade suficiente para justificar a suspensão da execução até o julgamento dos embargos, não havendo omissão a ser sanada.

Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025